Tribunal: TJSP
Processo: 2084606-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Requisito de admissibilidade - Ausência – Interposição de recurso anterior com a finalidade de discussão da mesma matéria - Preclusão consumativa - Agravo de instrumento não conhecido.

"DESPESAS CONDOMINIAIS – Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Insurgência contra decisão que

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Requisito de admissibilidade - Ausência – Interposição de recurso anterior com a finalidade de discussão da mesma matéria - Preclusão consumativa - Agravo de instrumento não conhecido.

"DESPESAS CONDOMINIAIS – Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Insurgência contra decisão que impôs ao agravante multa, na forma do art. 1.026, § 3o, do CPC – Reiteração de embargos de declaração – Inexistência – Embargos de declaração, contudo, de caráter meramente protelatório – Penalidade que deve ser aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC – Insurgência contra decisão que deferiu a adjudicação pelo credor, de uma das unidades condominiais penhoradas nos autos e, ainda, a alienação de outra – Adjudicação pelo valor homologado da avaliação, mantido em grau de recurso – Regularidade – Natureza propter rem do débito condominial, que não impede a utilização de eventual saldo remanescente da adjudicação/alienação para a satisfação do valor total da execução – Devedor que responde com todos os seus bens presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações - Decisão reformada, em parte – Recurso parcialmente provido." (grifei)

Assim, como se vê, a matéria atinente à alienação da unidade condominial no 23, é questão decidida, inclusive em grau de recurso.